Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que atribuiu o ônus da prova segundo as regras ordinárias, rejeitando pedido de inversão deduzido pela autora. Não há pedido liminar. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403